Tribunal: TJMT
Processo: 1006113-92.2019.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006113-92.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 781.138.498-15 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO NUNES DIAS DE PINHO - CPF: 828.794.431-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006113-92.2019.8.11.0037

AGRAVANTE: JOAO LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO LOPES DE OLIVEIRA
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno apresentado pelo Recorrente, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou os embargos de declaração oposto em face da decisão que determinou a remessa do presente recurso para a Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.

Alega a existência de omissão, pois a parte não busca a condenação da Fazenda ao pagamento dos honorários sucumbenciais com base na discussão da matéria que levou à inexigibilidade das CDA’s (matérias discutidas nos processos de execução), mas, tão somente, pela aplicação do art. 85, § 10o, do CPC, com inteligência do art. 90, §1a, aplicáveis aos casos de extinção parcial da ação, por perda de objeto.

Aduz que, o art. 85, § 10o, do CPC, estabelece que nos casos de perda do objeto os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, enquanto a interpretação sistemática do art. 90, §1o, autoriza que a condenação em honorários seja devida mesmo nos casos de resolução parcial da ação.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos, com a reforma da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de

Embargos de Declaração opostos por
JOÃO LOPES DE OLIVEIRA
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno apresentado pelo Recorrente, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou os embargos de declaração oposto em face da decisão que determinou a remessa do presente recurso para a Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINOU DA COMPETENCIA AO JUIZADO ESPECIAL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, objetivando a Recorrente apenas rediscutir a matéria, conforme passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que o Recorrente peticionou no id. 170899169, noticiando que as CDA’s 200913820, 200912752 e 20091870 foram declaradas nulas em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS GARANTIDO,
conforme sentenças proferidas nas respectivas ações executivas.

Dessa forma, esta Relatora proferiu a decisão de id. 185364170, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial, nos seguintes termos:

(...)
No id. 170899169, a parte Apelante noticia a perda do objeto da ação com relação às CDA ́s, ali mencionadas, permanecendo a discussão apenas em relação a de no 2008300 (0005180-25.2008.8.11.0037).

Ocorre que, a referida CDA não ultrapassa o montante de 60 (sessenta) salários mínimos.

Portanto, a matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que se discutem a tramitação da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Contra a decisão, o Recorrente opôs embargos de declaração alegando omissão quanto a não apreciação do pedido de perda do objeto, que foram rejeitados.

Novamente, insurge-se por meio do presente recurso,

Consoante pontuado na decisão recorrida, a questão referente a inexigibilidade das CDAs já fora objeto de discussão e sentença proferida no feito executivo.

Ao meu entendimento, não há necessidade de reconhecimento da perda do objeto da ação anulatória, já que houve a extinção do crédito tributário reconhecido em execução fiscal, ou seja, trata-se de consequência lógica da desconstituição dos créditos; além de que, uma vez que a matéria já foi decidida em outro processo, não há razão para rediscuti-la na presente ação.

Ainda, não há que se discutir quanto aos honorários, uma vez que o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário representados pelas CDAs em discussão decorreu de decisão judicial, fundamentada em ilegalidade do tributo cobrado, não havendo manifestação das partes a ensejar a causalidade.

Imperioso mencionar que esta Relatora analisou a matéria trazida aos autos, além de que, consoante acima pontuado, não há que se falar em fixação de honorários pois não houve homologação de desistência parcial, tampouco extinção, considerando que, repisa-se,
houve a extinção do crédito tributário reconhecido em execução fiscal, ou seja, trata-se de consequência lógica da desconstituição dos créditos.

Desse modo, não há vícios a serem sanados, objetivando os Embargantes apenas rediscutirem a matéria.

Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

Com estas considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024